Tribunal: TJDFT
Processo: 0704171-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. FATURA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. MEDIDOR VIOLADO. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.
2. Se faz necessária a intimação prévia do consumidor para acompanhar a perícia técnica solicitada, sob pena de violação às normas da Resolução número 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
3. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.